Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL OU CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O entendimento desta e. 4a Turma Cível é no sentido de que, encontrando-se o veículo ofertado em garantia de alienação fiduciária registrado em nome de terceiro, há que se reconhecer a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão.
2. Oportunizada na origem a apresentação de emenda à inicial para comprovar a propriedade do veículo em nome da requerida, mostra-se acertada a extinção do feito sem análise do mérito, ante da inércia da autora em comprovar a propriedade do bem.
3. Apelação conhecida e não provida.